Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701783-29.2019.8.07.0008 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: DAYCICLER MACIEL DE SOUZA DESPACHO Ao autor para manifestar-se, em 5 dias, sobre o depósito da condenação realizado em Juízo pela Seguradora-ré (id. 16002453). Brasília - DF, 14 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora